Tribunal: TJBA
Processo: 8061192-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061192-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITA SILVA MERCES Advogado(s): BEATRIZ DE ALMEIDA MELO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Agravo de instrumento. Competência. Benefício acidentário. Teoria da asserção. Perpetuatio jurisdictionis. Reforma da decisão. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Vara da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o laudo pericial afastou o nexo causal entre a doença da autora e a atividade laboral. A parte autora ajuizou a demanda pleiteando benefício de natureza acidentária, sob alegação de acidente de trabalho típico e doença ocupacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conclusão pericial que afasta o nexo causal entre a patologia e o labor tem o condão de modificar a competência fixada no momento da propositura da ação, inicialmente fundada em pedido de benefício acidentário. III. Razões de decidir 3. A competência deve ser fixada com base no pedido e na causa de pedir deduzidos na petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo irrelevante a posterior valoração da prova produzida. 4. A conclusão pericial acerca da inexistência de nexo causal constitui matéria de mérito, apta a fundamentar eventual improcedência do pedido, mas não autoriza a modificação da competência jurisdicional. 5. O art. 43 do CPC consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento da distribuição da ação, não se alterando por fatos supervenientes, salvo hipóteses legais específicas, inexistentes no caso. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações fundadas em alegado acidente de trabalho, a competência da Justiça Estadual é definida pela causa de pedir, ainda que a perícia afaste o nexo causal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina para processar e julgar a demanda originária até seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. A competência nas ações que postulam benefício acidentário é fixada com base no pedido e na causa de pedir constantes da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 2. A conclusão pericial que afasta o nexo causal constitui matéria de mérito e não autoriza o declínio de competência, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 109, I; CPC, arts. 4º e 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 163.546/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13.03.2019; STJ, REsp 1.648.552/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2017; STF, Súmula 501. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8061192-06.2025.8.05.0000, em que é recorrente BENEDITA SILVA MERCES e recorrido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora